Tribunal: TJMT
Processo: 1010963-03.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010963-03.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO RODRIGUES DOS REIS - CPF: 313.990.881-49 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo
a quo
fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por PEDRO RODRIGUES DOS REIS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wadys Roberto F. do Amaral, nos autos n.° 1010963-03.2019.811.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 159096333):

“Vistos.

Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio-acidente com pedido de Tutela Antecipada que Pedro Rodrigues dos Reis move em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Aduz ter sofrido acidente de trabalho em 19/05/2015, em uma hélice, com trauma na mão esquerda, vindo a fraturar o segundo metacarpo, associado a ferimento cortocontuso local, sendo diagnosticado com CID 10 – S625 (fratura do segundo quirodactilo) e M 25.6 (rigidez articular não classificada).

Assevera que em razão dessas lesões e sequelas, gozou de benefício de Auxílio-doença acidentário junto ao Instituto requerido, sendo cessado em 18/03/2016.

Afirmando reunir os requisitos legais e regulamentares, pugnou pela concessão do benefício de Auxílio-acidente com pedido de antecipação da tutela.

Instruiu os autos com documentos diversos.

Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, ocasião que foi indeferido o pedido de antecipação de tutela (ID 24328547).

Manifestação da parte autora requerendo a juntada de novos laudos médicos (ID 28411997).

Laudo pericial juntado ao processo (ID 30649242). Instadas as partes a se manifestarem acerca das conclusões do expert, a parte autora impugnou o laudo com pedido de complementação da perícia (ID 32148795).

Angularizada a relação processual, a Autarquia requerida contestou os pedidos do autor, ressaltou que a qualidade de segurado e a carência não são incontroversas, pugnou pela improcedência do pedido sob alegação de que o autor não comprovou o atendimento aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do benefício (ID 31315141).

Manifestação da parte autora com pedido de complementação do laudo pericial (ID 32148795).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

I – Da impugnação ao laudo pericial.

Aportou aos autos manifestação da parte autora refutando as conclusões do expert e requerendo a complementação do laudo, sob o argumento de que a redução da capacidade está amparada nos atestados médicos particulares carreados aos autos, além de outro judicial que tramitou na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, em 2017.

A formação do convencimento do julgador depende da produção de prova técnica, tendo sido designada perícia médica judicial. O laudo pericial foi conclusivo para a ausência de redução da capacidade laborativa do autor.

Constata-se dos quesitos complementares requeridos na manifestação de ID n. 32148795, que o autor se atém a laudos extemporâneos, sem se atentar às variações do quadro clínico ao longo dos anos. Logo, exige-se laudo contemporâneo à presente ação a revelar o atual estado de saúde do autor.

Observo, ainda, que os referidos quesitos não são capazes de infirmar as conclusões técnicas do perito do juízo, que não se subordina a outros laudos, formando a sua convicção técnica e científica das patologias diagnosticadas com base em elementos hodiernos.

Com efeito, as alegações da parte autora não modificariam o resultado da perícia, levando em consideração que o laudo está bem formulado, fundando as suas conclusões em todos os exames complementares e laudos médicos trazidos aos autos.

Ademais, o exame de imagem (Raio X) juntado pela autora (ID 28412007), em 2020, revelou apenas a “redução de densidade óssea, superfícies ósseas regulares, relações articulares preservadas e partes moles sem alterações".

A existência de patologia não significa, necessariamente, a redução da capacidade laborativa.

Importa esclarecer que o perito designado é de confiança do juízo, imparcial, apresentou laudo pericial completo, com respostas a todos os quesitos do juízo e evidenciando que o dano não possui a dimensão alegada pela parte autora.

A apresentação de outros esclarecimentos pelo expert não são direitos subjetivos da parte, mas faculdades do juízo quando não se sentir convencido dos esclarecimentos técnicos anteriormente prestados.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. AMPARO SOCIAL. INCAPACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 20, DA LEI Nº 8.742/93. 1. (...) 8. Não há motivos para rebater o laudo médico, tendo em vista este ter sido bem confeccionado e fundamentado. Ademais, o expert em questão é profissional competente, imparcial, como terceiro desinteressado na lide. Portanto, não há óbice em adotar suas conclusões como razão de decidir, permeadas que são por critérios técnico-científicos, os quais não restaram elididos pelos elementos trazidos aos autos. Além disso, na hipótese de conflito entre o laudo pericial do expert do juízo e as considerações de outros especialistas, é de se dar primazia ao primeiro, ante o caráter de absoluta imparcialidade com que foi elaborado. 9. Assim, diante das informações constantes no laudo pericial, não há que se falar em impedimento de longo prazo, vez que a incapacidade, no caso em análise, não restou demonstrada. 10. Condenação da parte apelante ao pagamento dos honorários recursais, com fulcro no parágrafo 11, do art. 85, do CPC, devendo a verba honorária sucumbencial ser majorada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, sobrestada a sua exigibilidade de acordo com o art. 98, parágrafo 3º, do CPC, em razão do deferimento da justiça gratuita. 11. Apelação do particular não provida. (TRF-5 - Apelação Civel -: 00003372220194059999, Relator: Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, Data de Julgamento: 09/05/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJE - Data::14/05/2019 - Página::11).

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO DOENÇA. NÃO CONSTATADA A INCAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. - O laudo pericial realizado atendeu às necessidades do caso concreto, não havendo se falar em realização de mais um exame pericial. Nesse ponto, cumpre esclarecer que o artigo 480 do Código de Processo Civil apenas menciona a possibilidade de realização de nova perícia nas hipóteses em que a matéria não estiver suficientemente esclarecida no primeiro laudo. Em tais oportunidades, por certo o próprio perito judicial - médico de confiança do Juízo - suscitaria tal circunstância, sugerindo Parecer de profissional especializado. - No sistema jurídico brasileiro, o juiz é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. – O laudo pericial foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado e de confiança do r. Juízo, cuja conclusão encontra-se de forma objetiva e fundamentada, não havendo se falar em realização de nova perícia judicial ou de seu complemento. Além disso, não há necessidade de o profissional ser especialista nas patologias alegadas pela parte agravante e, na situação em concreto, não há nos autos elementos que sustentem a necessidade de a parte autora ser avaliada por peritos especialistas. - O fato de o laudo pericial ter sido desfavorável às pretensões da apelante, não elide sua qualidade, lisura e confiabilidade para o livre convencimento do Magistrado, não havendo se falar em nulidade da Sentença em face da negativa de prestação de tutela jurisdicional, cerceamento de defesa e por causa da incompletude do laudo pericial. – (...)- O laudo pericial, portanto - documento relevante para a análise percuciente de eventual incapacidade -, foi peremptório acerca da aptidão para o labor. - Cumpre destacar que, embora o laudo pericial não vincule o Juiz, forçoso reconhecer que, em matéria de benefício previdenciário por incapacidade, a prova pericial assume grande relevância na decisão. O perito judicial foi categórico em afirmar que não há qualquer incapacidade laborativa, requisito este essencial para a concessão dos benefícios em comento. - O conjunto probatório analisado em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado, conduz o órgão julgador à conclusão de inexistência de incapacidade laborativa atual da parte autora para a sua atividade habitual, do lar. Por conseguinte, não prospera o pleito de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. - Rejeitada a preliminar de nulidade da Sentença. - Negado provimento à Apelação da parte autora. - Sentença mantida. (TRF-3 - AC: 00012156920174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, Data de Julgamento: 03/04/2017, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/04/2017).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 840.565 - SP (2016/0001949-8) RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA AGRAVANTE : MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA ADVOGADO : JOSE LUIZ SFORZA E OUTRO (S) - SP043137 AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO. Trata-se de agravo interposto por MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a qual não admitiu recurso especial fundado nas alíneas a e c do permissivo constitucional e desafia acórdão assim ementado (e-STJ fl. 222): PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES. AGRAVO DESPROVIDO. (...). Assim, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide sem que isso implique cerceamento de defesa a teor da reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGENTE DE SAÚDE. FUNASA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. LIVRE CONVENCIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao art. 130 do CPC quando o juiz analisa as provas testemunhais e documentais e forma seu convencimento em decisão adequadamente fundamentada. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a respeito do alegado cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AgRg no REsp 1.497.190/CE, Rel. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 21/8/2015). (...).

No presente caso, não há qualquer contradição no laudo que necessite de retificação.

Com tais fundamentos, indefiro o pedido autoral de complementação de perícia.

II – Do mérito.

A norma legal prescrita no art. 86 da Lei 8.213/91 estabelece que “o auxílio-acidente será devido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. “

O Auxílio-acidente será concedido, como indenização, que corresponderá a 50 % (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, sendo devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Depreende-se da leitura da norma regente que são quatro os requisitos para a concessão do benefício em tela: 1) a qualidade de segurado; 2) a superveniência de acidente de qualquer natureza; 3) redução parcial da capacidade para o trabalho; 4) nexo causal entre o acidente e redução da capacidade.

Dessa forma, resta analisar se o autor preenche os requisitos legais e se faz jus à implantação do benefício, salientando que a sua qualidade de segurado foi devidamente demonstrada nos autos, na medida em que já gozou de benefício de Auxílio-doença acidentário, revelando a sua condição de segurado.

Por imprescindível ao deslinde da causa, foi designada perícia médica. O parecer médico consignou que o autor não apresenta redução em sua capacidade laboral. Pela contextualização, merece transcrição das conclusões do expert:

V – DISCUSSÃO

“Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do 2º quirodáctilo esquerdo decorrente de acidente de trabalho ocorrido no dia 19 de maio de 2015, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínicopericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa, estando a lesão consolidada clinicamente. “

VI – CONCLUSÃO

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente em sua capacidade laborativa."

Em respostas aos quesitos da perícia, asseverou o expert, categoricamente, que não houve redução da capacidade, requisito imprescindível à concessão do Auxílio-acidente.

Ademais, o autor apresentou, no exame clínico realizado, força e tônus muscular preservados nos membros superiores, simétricos, tendo discreta limitação na mobilidade articular do 2º metacarpofalangeana e moderada das interfalangeanas do 2º quirodáctilo esquerdo, em flexão.

Nessa perspectiva, considerando a legislação regente, a análise do laudo pericial confeccionado nos autos, além dos demais documentos carreados com a inicial, verifica-se que o pedido de Auxílio-acidente não merece prosperar, já que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a redução de sua capacidade laborativa.

A despeito da irresignação do requerente acerca do laudo, a conclusão inafastável é a de que lesões que possuem repercussão residual não representam, por si só, incapacidade ou sua redução para o labor e vida independente.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.108.298/RJ. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ, firmada no Recurso Especial Repetitivo 1.108.298/RJ, orienta-se no sentido de que o auxílio-acidente tem por escopo reparar o segurado que, em razão de um acidente sofrido, possui sua capacidade para o trabalho reduzida. Exige-se, portanto, efetiva redução da capacidade laborativa, não bastando o mero dano à saúde do segurado. 2. No caso dos autos, o Tribunal a quo entendeu que não ficou comprovada a redução da capacidade laboral para a concessão do auxílio-acidente. Entender de modo diverso exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1049230 SP 2017/0020234-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE. INEXISTENCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Conclusiva a prova pericial médica quanto à inexistência de redução permanente da capacidade laboral do Autor, impõe-se a manutenção da sentença pelo indeferimento de auxílio-acidente. Inteligência do art. 86 da Lei n. 8.213/91. (TJMG; APCV 5028603-79.2021.8.13.0145; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Marcos Vieira; Julg. 21/09/2022; DJEMG 22/09/2022).

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE PELA CORTE DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. INVIABILIDADE DE REAVALIAR O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA CONCLUSÃO DIVERSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução na sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. As instâncias ordinárias, com base na prova pericial produzida em juízo, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que a sequela que acomete o segurado não acarreta prejuízo laboral considerável. 4. A alteração dessa conclusão, na forma pretendida, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 5. Agravo Interno do Segurado a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1503133 PR 2014/0323241-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. Não comprovado pelo conjunto probatório que o segurado padece de sequela de acidente que enseja redução da capacidade laborativa, é de ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação. (TRF-4 - AC: 50272582820174049999 5027258-28.2017.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2017, SEXTA TURMA).

Neste cenário, é forçoso concluir que não basta apenas a comprovação de dano saúde, quando o comprometimento da capacidade laborativa não se mostre configurado.

O conjunto probatório analisado em harmonia com o princípio do convencimento motivado, conduz à conclusão de inexistência de incapacidade laborativa atual da parte autora para a sua atividade habitual, não perfectibilizando o direito postulado.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de Auxílio-acidente formulado por Pedro Rodrigues dos Reis.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

Havendo recurso e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior.

P.R.I.C.

Várzea Grande –MT, data do registro no PJe.

Wladys Roberto F. do Amaral

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto, apesar de solicitada a complementação do laudo pericial, o magistrado de piso indeferiu que os questionamentos complementares fossem respondidos.

No mérito, argumenta que o reconhecimento da redução da capacidade da parte apelante decorre do nexo técnico epidemiológico, havendo expressa menção no anexo III, do Decreto n.° 3.048/99 de que a redução dos movimentos articulares ou alteração da capacidade funcional do membro podem ser enquadrados para fins de auxílio-acidente.

Assevera que o entendimento pacificado do Tribunal de Justiça no REsp n.° 1109591/SC é no sentido de que o nível de dano para a concessão do auxílio-acidente é irrelevante, devendo ser concedido o benefício, ainda que a lesão seja mínima.

Verbera que o magistrado singular confirmou, na sentença atacada, a redução da capacidade laboral da parte apelante, ao afirmar que “
apresentou, no exame clínico realizado, força e tônus muscular preservados nos membros superiores, simétricos, TENDO DISCRETA LIMITAÇÃO NA MOBILIDADE ARTICULAR DO 2º METACARPOFALANGEANA E MODERADA DAS INTERFALANGEANAS DO 2º QUIRODÁCTILO ESQUERDO, em flexão
”.

Afiança que a parte apelante ficou com “
o famigerado dedo engatilhado
” e, “
em razão da atividade que desenvolvia (OPERADOR DE MÁQUINA), é óbvio que a lesão vivenciada e consolidada dificulta sua realização, de modo a fazer com que tenha de ser realizado um MAIOR ESFORÇO, cuja consequência lógica é o dever de reconhecimento do direito a concessão do benefício pleiteado
”.

Ainda, postula pelo prequestionamento expresso do artigo 5°, LV, da Constituição Federal e artigo 7°, do CPC, além do Tema n.° 416, do STJ.

Por essas razões, requer (ID. 159096337):

“1. preliminarmente, reconhecer a nulidade da sentença proferida, determinando-se que o perito expert do juízo, João Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, seja devidamente intimado a responder as perguntas complementares constantes no ID 32148795 para que, só depois, seja proferida a respectiva sentença, a qual deverá se atentar a existência ou não de um MAIOR ESFORÇO para a realização do labor desenvolvido à época do acidente, COM RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM e continuidade da instrução processual;

2. NO MÉRITO, acaso suplantada a preliminar, seja reformada a sentença prolatada para julgar procedente o pedido de auxílio-acidente considerando TODAS AS RAZÕES abaixo:

1. A atividade exercida pelo recorrente com o uso das mãos;

2. Que a lesão CAUSOU, com certeza, MAIOR ESFORÇO no exercício da atividade (Operador de Motoniveladora - manutenção e opera máquinas motoniveladoras) com encaixe do tema 416 do STJ no presente caso;

3. Nexo causal entre as moléstias e o labor previsão da lista “c” do anexo II do Regulamento da Previdência, que reconhece o Nexo Técnico Epidemiológico no caso;

4. Previsão no Decreto 3.048/99 - Nota 2 do Quadro nº 4, “redução de movimentos articulares ou alteração da capacidade funcional de membro podem ser enquadrados para fins de auxílio acidente”;

5. Que o perito afirmou categoricamente as sequelas “tendo discreta limitação na mobilidade articular do 2º metacarpofalangeana e moderada das interfalangeanas do 2º quirodáctilo esquerdo, em flexão”;

6. Que o CID da doença tem nexo com o CNAE do empregador;

7. Que o presente caso se enquadra do anexo 2, quadro 4, letra c do decreto 3048”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 159096341).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar no feito, afirmando inexistir interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 159840783).

É o relatório.

VOTO
PRELIMINAR
(CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a parte apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que o magistrado singular indeferiu o pedido de perícia complementar, não obstante tenha demostrado nos auto que “
o perito errou ao não fundamentar a divergência das conclusões tomadas quando comparadas aos outros documentos já juntados
”.

Com efeito, não há que se falar em cerceamento de defesa, diante da negativa de repetição/complementação da prova técnica,
tendo em vista que, ao magistrado, como destinatário das provas, incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame.

Nesse diapasão, convém ressaltar que, nos termos do artigo 371 e 479, ambos do CPC, o juiz apreciará as provas constantes nos autos, inclusive a pericial, podendo considerar ou não as conclusões dos peritos, desde que fundamentadamente indique as razões da formação de seu convencimento,
in verbis
:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371
, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Ademais, não se desconhece do disposto do artigo 480, do Código de Processo Civil, quanto à “
realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficiente esclarecida
”, o que, fatalmente, não é o caso dos autos.

Conforme se infere do arcabouço probatório, a despeito dos argumentos levantados pela parte apelante, o laudo pericial revela-se completo e elucidativo, além de ter respondido todos os quesitos elaborados pelo juízo (ID. 159096325).

Além disso, apesar de devidamente intimada para, querendo, apresentar quesitos à perícia (ID. 159096312), a parte apelante manteve-se inerte, insurgindo-se, tão somente após a realização desta, por mero inconformismo com as conclusões a que chegou o
expert
.

Dessa maneira, não cabe decretar a nulidade da perícia e, por conseguinte, da sentença, uma vez que o parecer emitido após perícia realizada em juízo é substancioso e conclusivo acerca das consequências trazidas pelo acidente de trabalho, que não reduzem a capacidade da parte apelante para o desempenho de sua atividade laborativa habitual.

Outrossim, mister ressaltar que os documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem aptidão para afastar a prova pericial, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto.

Nesse contexto, salienta-se que
a perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise histórica da parte e exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinente. Logo, referida prova técnica merece confiança e credibilidade.

Para mais, impende destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a desnecessidade de nova perícia médica quando o laudo médico é claro e objetivo quanto às conclusões apresentadas. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU TRANSFORMAÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS -

NULIDADE DE SENTENÇA POR ACOLHIMENTO DO LAUDO PERICIAL NÃO CONDIZENTE COM AS PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE RECORRENTE E MÉDICO NÃO ESPECIALISTA – rejeição – ausência de comprovação dA INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O laudo pericial realizado nos autos é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente com os exames existentes nos autos. Desnecessidade de nova perícia médica.

2. O fato de o médico não possuir especialização em determinada área não anula a sua capacidade para atuar em campo diverso de sua especialidade.

3. A prova pericial exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

4. Sentença mantida. Recurso reconhecido e desprovido”.

(N.U 0038296-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO –PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIDA –AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA – NÃO CABIMENTO

– INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 59, LEI 8.213/91 –RECURSO NÃO PROVIDO

1.
O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

2. A mera irresignação com o resultado da perícia não autoriza a produção de nova prova técnica, ou de sua complementação. O fato de não ser especialista na área de ortopedia em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida que a perícia é para a aferição de capacidade para o trabalho e para tal está o perito, que é médico, habilitado.

3. Considerando que o laudo pericial concluiu que não há incapacidade total e permanente da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

4. Recurso conhecido e desprovido”.

(N.U 1001853-85.2016.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022). (Grifo nosso).

Com base no exposto,
REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa
aventada.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por PEDRO RODRIGUES DOS REIS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wadys Roberto F. do Amaral, nos autos n.° 1010963-03.2019.811.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIOACIDENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO C/C TUTELA ANTECIPADA”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID. 159096303):

“a) Seja concedida a tutela antecipada ao autor, no sentido de que o órgão réu efetue mensalmente o pagamento do valor do benefício ao mesmo em 50% (cinquenta por cento) do seu beneficio à época do ocorrido, com imediata implantação- CONSIDERANDO O LAUDO JÁ EXISTENTE;

b) Seja determinada a citação do INSS para contestar querendo a presente ação no prazo legal, sob as penas do art. 359 do CPC;

c) Acaso Vossa Excelência entenda pela realização de nova pericia pugna provar por todos os meios probatórios em direito permitido o ora alegado, especialmente com realização de pericia médica com médico TRAUMATOLOGISTA;

d) Seja concedido ao requerente, o benefício da Justiça Gratuita, nos termos da Lei nº. 1060/50, eis que o mesmo é pessoa pobre a não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento;

e) Ao final, SEJA JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, sendo reconhecida a incapacidade laborativa parcial e permanente do autor a partir de (DCB – 18/03/2016), e acaso não concedida a tutela de urgência, que determine, na sentença, imediata implantação do beneficio de auxílio-acidente que será devido até que se inicie o pagamento de aposentadoria ou que ocorra o óbito do beneficiário (STJ - REsp. n. 330227/MG, rel. Min. Vicente Leal, DJ de 1/10/2001, p. 266)”.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, concluindo o
expert
que não foi constatada redução da capacidade laborativa habitual (ID. 159096326).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que a parte segurada não comprovou a redução da capacidade laboral, motivo pelo qual julgou improcedente a ação acidentária (ID. 159096333).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou, reiteradas vezes, inexistir redução da capacidade da parte apelante em decorrência das sequelas consolidadas do acidente (ID. 159096326):

“(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do 2º quirodáctilo esquerdo decorrente de acidente de trabalho ocorrido no dia 19 de maio de 2015, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamentos.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínicopericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa, estando a lesão consolidada clinicamente
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente em sua capacidade laborativa
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

a) O periciado é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

Resposta: Não.

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o periciado reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta: Sim, decorrente de acidente de trabalho ocorrido no dia 19 de maio de 2015, sendo necessário o atendimento médico de urgência.

c) O periciado apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: Não.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo periciado para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não são passíveis de cura?

Resposta: Não se aplica.

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta: Não. Apresenta força muscular mantida.

f) A mobilidade das articulações está preservada?

Resposta: Não.

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

Resposta: Não.

h) Face à sequela, ou doença, o periciado está:

a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade.

Resposta: Não.

b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra.

Resposta: Não.

c) inválido para o exercício de qualquer atividade.

Resposta: Não.

b) Do Requerente:

Não há quesito formulado pelo Requerente.

c) Do Requerido:

Não há quesito formulado pelo Requerido”. (Grifo nosso)

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, pois como destacou o
expert
, não há limitação na capacidade laborativa da segurada.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso)

Ademais, a despeito do argumento apresentado pela parte apelante, quanto à observância ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1109591/SC, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente do trabalho, não há repercussão na sua atividade laborativa, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos ao deferimento do benefício previdenciário.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023